Tribunal: STF
Processo: RE 1530993
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares (TRSD). Inobservância ao princípio da noventena. Inviabilidade de reexame de fatos e provas e de legislação local, Leis municipais nº 18.274, de 2016, e nº 15.563, de 1991. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão cujo recurso extraordinário não foi conhecido pela ausência de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB; falta de demonstração da repercussão geral; incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    2. Recurso extraordinário contra acórdão no qual foi julgada parcialmente procedente ação anulatória de lançamento tributário, com base em lei municipal em que se alterou a cobrança de taxa de limpeza pública.



    3. O acórdão recorrido entendeu pela inconstitucionalidade de dispositivo da lei municipal por não respeitar o prazo de noventa dias entre a publicação da lei e o início da cobrança (princípio da noventena).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se: a) o recurso extraordinário preencheu o requisito da repercussão geral; b) a análise do recurso demandaria reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional local; c) houve contrariedade ao inc. IX do art. 93 da CRFB.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. A fundamentação do acórdão recorrido é considerada suficiente, não caracterizando negativa de prestação jurisdicional.



    7. A alegação de repercussão geral no recurso extraordinário foi considerada genérica e insuficiente.



    8. O recurso extraordinário, para ser conhecido, demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede extraordinária pelos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    10. Manutenção da decisão na qual não se conheceu do recurso extraordinário. 



    11. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.



    Tese de julgamento: "1. A demonstração da repercussão geral em recurso extraordinário deve ser específica e não genérica. 2. O reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário é vedado pela jurisprudência do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 93, inc. IX, da CRFB; art. 1.035 do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; RE nº 1.491.967-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 31/07/2024; e RE nº 1.477.152-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/05/2024.